Tribunal: TJPA
Processo: 0013020-22.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013020-22.2015.8.14.0049

APELANTE: LEVY TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0013020-22.2015.8.14.0049

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEVY TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. ART. 307. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 157. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. Decorridos mais de 3
(três) anos desde a data da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime de falsa identidade imputado ao recorrente, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP,
aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime
, deslegitimando a tese de insuficiência de provas.

3.
Recurso conhecido e improvido. Prescrição do crime do art. 307 do CP, de ofício. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CRIME DO ART. 307 DO CP, DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 3 a 14 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEVY TEIXEIRA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática dos crimes de roubo simples e falsa identidade, descritos no art. 157, caput, c/c art. 307 do Código Penal, respectivamente, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa; e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, esta última convertida em duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Consta na inicial que:

“Noticiam os autos que no dia 1º de outubro do ano em curso, por volta das 16h20min, nesta cidade, o denunciado LEVY TEIXEIRA DA COSTA subtraiu, mediante grave ameaça, simulando estar de posse de arma de fogo, um aparelho celular e o valor de R$40,00 (quarenta reais) da vítima Maria José dos Santos. A vítima trabalhava como mototaxista, quando ao passar pelo bairro Aratanha o denunciado solicitou corrida com a mesma, passando-se por um passageiro comum, no que foi atendido. Em certo perímetro, o suposto passageiro ordenou que a mototaxista parasse a motocicleta e perguntou sobre o preço da corrida, tendo a vítima lhe informado, ocasião em que o denunciado subiu novamente no veículo e encostou algum objeto na nuca da vítima, simulando estar armado e logo anunciou que se tratava de roubo. O denunciado, mediante grave ameaça, fez a vítima conduzir a motocicleta até o ramal da Quinta Nova, onde lhe subtraiu o aparelho celular e o valor de R$40,00 (quarenta reais), tendo ainda dito que só não iria subtrair a motocicleta em razão de ser de placa vermelha, o que facilitaria ser encontrada pela autoridade policial. Após o êxito da ação delituosa, o denunciado empreendeu fuga do local, enquanto a vítima acionou uma guarnição da PM. Policiais militares empreenderam diligências e conseguiram encontrar o denunciado que se identificou como Carlos Augusto Ferreira da Silva para tentar se esquivar da imputação pelo crime. Em sede de interrogatório policial, o denunciado revelou que seu nome verdadeiro é Levy Teixeira da Costa, bem como confessou a prática do crime em epígrafe, alegando que usaria os produtos do roubo para comprar entorpecentes, haja vista ser usuário de drogas, além de afirmar que não estava de posse de arma de fogo.”

O feito tramitou regularmente e, às fls. 93/96, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo

e sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 101/102)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 104/105).

Às fls. 134/137, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de insuficiência de provas.

a)

Prejudicial de mérito: prescrição - art. 307 do CP

Antes de adentrar na análise dos argumentos recursais, há de se reconhecer que o direito de punir do Estado prescreveu, em relação ao crime do art. 307 do CP, senão vejamos:

O crime de que trata o presente caso é o de falsa identidade (art. 307/CP), que gerou a pena concreta e individualizada de 3
(três) meses de detenção.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada for inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 01.06.2015.

A peça acusatória foi recebida em
29.06.2015
(fls. 44) e a sentença condenatória foi proferida em
23.11.2016

(fls. 93/96).

Desta forma, conclui-se que, passados mais de 3 (três) anos desde a data da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto, julgo,
de ofício
, extinta a punibilidade do Réu
LEVY TEIXEIRA DA COSTA
,
quanto à imputação do crime previsto no art. 307 do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).

b)

Mérito: art. 157, caput, do CP

Em seu recurso, restringe-se o defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que a ausência do depoimento judicial da vítima fulmina a acusação, já que a prova do crime não se consolida, levando à insuficiência de provas.

No entanto, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima MARIA JOSÉ DOS SANTOS, claro e uníssono, indicando-o como a pessoa que lhe subtraíu R$-40,00 e ao aparelho celular, após pedir uma corrida e depois anunciar o assalto, simulando que portava uma arma de fogo, sendo que o Réu foi preso em flagrante delito ainda na posse das
res furtiva
.

Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento da vítima, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (fls. 11).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Nesse ponto, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, os policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (PM ANTÔNIO CONCEIÇÃO, IPC LEONICE AUGUSTO e PM MÁRCIO TELES – mídia – fls. 76).

Vejamos os depoimentos em Juízo:

ANTONIO CONCEIÇÃO DUTRA DOS SANTOS –
“que a vítima solicitou o apoio da polícia militar; que disseram onde o réu estava e os policiais foram no local e fizeram a contenção do mesmo; que o réu foi pego com objetos da vítima; que a vítima reconheceu o réu; que a vítima estava uniformizada de mototaxista; que a vítima partiu do ponto de táxi atrás da Escola Nikkei; que o assalto foi próximo do ponto; que a vítima foi de imediato com os policiais, mas já tinham comunicado o crime por telefone; que o réu foi pego com uma certa quantia e celular; que o réu estava com arma.”.

LEONICE AUGUSTO MATOS –
“que recorda dos fatos; que a vítima foi pedir ajuda dos policiais militares; que a vítima alegou que o réu pegou a moto para fazer uma corrida; que o réu se passou por passageiro; que a vítima estava trabalhando como mototaxista no dia dos fatos; que o réu levou o celular da vítima e uma quantia em dinheiro; que o réu fez menção de estar armado mas não estava; que o réu apresentou outro nome na delegacia; que se identificou como Carlos Augusto Ferreira da Silva; que o réu mesmo falou que tinha dado o nome errado; que o réu disse que já tinha passagens pela polícia; que foi recuperado objeto da vítima com o réu; que o réu deu o nome de Carlos Augusto para os policiais militares; que o réu confessou espontaneamente os fatos.”.

MÁRCIO TELES DE SOUSA –
“que estavam em ronda e pararam no quartel quando apareceu uma mototaxista informando que tinha acabado de ser assaltada; que a vítima disse que tinha como reconhecer o acusado; que pegaram uma viatura e saíram em diligência; que no Jardim das Garças a vítima reconheceu o acusado; que fizeram a abordagem no réu e foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R$13,00; que a vítima disse que a quantia era a renda dela; que a vítima reconheceu o acusado; que não foi encontrada arma com o réu; que o celular e a quantia em dinheiro foram levados à delegacia e entregues à vítima; que o réu se apresentou com outro nome; que não conhecia o acusado; que a vítima disse que o réu fez menção de estar armado; que o réu se passou por passageiro; que o réu foi preso na COHAB; que uns 40 minutos depois o réu foi preso; que o réu tentou resistir na hora da prisão; que precisaram usar de força para algemar o réu; que o réu confessou a autoria”.

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, permitindo que o verdadeiro criminoso ficasse à solta fazendo outras vítimas.

Além disso, o Réu havia confessado na fase inquisitorial a prática delitiva, até porque foi preso ainda na posse dos bens da vítima, fatos confirmados em Juízo pelos policiais que o prenderam, sendo que foi julgado à revelia, pois não compareceu no dia de seu interrogatório judicial.

A defesa tem razão quando levanta argumentos de que o art. 155 do CPP veda é condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima e o interrogatório do acusado foram ratificados pelo depoimento judicial
das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022